Tribunal: TJDFT
Processo: 0710504-08.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0710504-08.2021.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RUBENS FERNANDES DA CUNHA APELADO: FABIO ITALO CONRADO MEIRA, PEDRO INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS EIRELI, PEDRO GIL FONSECA DUARTE, ISABELA FONSECA ALVES DUARTE D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por RUBENS FERNANDES DA CUNHA em face de FABIO ITALO CONRADO MEIRA e outros contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF. O apelado em contrarrazões suscita preliminar de ausência de preparo. Em observância ao princípio do contraditório, e a teor do que dispõem os art. 9o, 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da admissibilidade do recurso, sob pena de não conhecimento. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se e intime-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2023 16:52:38. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador